Tribunal: TJSP
Processo: 2244702-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
VOTO No 33.582
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de reforma da r. decisão que determinou a penhora dos ativos financeiros da executada, que está em recuperação judicial. As despesas condominiais não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, podendo ser objeto de processo autônomo, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, não

Ementa:
VOTO No 33.582
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de reforma da r. decisão que determinou a penhora dos ativos financeiros da executada, que está em recuperação judicial. As despesas condominiais não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, podendo ser objeto de processo autônomo, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, não havendo fundamento que obste a constrição que foi determinada pelo d. magistrado a quo. Precedente desta E. Corte.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244702-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STXROCK 10
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A (EM REC JUDIC), é agravado DESIGN
OFFICES TOWER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244702-52.2019.8.26.0000 -Voto no 33.582
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 11a VARA CÍVEL
Agravante: STXROCK 10 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Agravada: DESIGN OFFICES TOWER
MM. Juiz Prolator: Christopher Alexander Roisin
VOTO No 33.582
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Pedido de reforma da r.
decisão
que
determinou
a
penhora
dos
ativos
financeiros da executada, que está em recuperação
judicial. As despesas condominiais não estão sujeitas
aos efeitos da recuperação judicial, podendo ser objeto
de processo autônomo, por se tratar de obrigação de
natureza propter rem, não havendo fundamento que
obste a constrição que foi determinada pelo d.
magistrado a quo. Precedente desta E. Corte.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento
de sentença, deferiu bloqueio on-line pelo sistema BACENJUD (fls. 44).
Preliminarmente, a agravante pugna pelos benefícios da
justiça gratuita, ao fundamento de que não consegue arcar com o pagamento das
custas processuais sem o comprometimento do seu patrimônio. Releva que
pertence ao grupo PDG, que se encontra em recuperação judicial. Aduz a
possibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica,
nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula no 481 do C. STJ. No mérito, alega
que o seu plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado, sendo de
interesse coletivo. Acrescenta que o seu dinheiro não pode sofrer restrições por
ser essencial à atividade que desempenha. Ressalta a necessidade de fluxo de
caixa para a realização das suas atividades, como pagamento de funcionários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244702-52.2019.8.26.0000 -Voto no 33.582
3
fornecedores. Destaca que o juízo da recuperação judicial não foi comunicado
sobre a essencialidade do bem em questão. Anota que, segundo o entendimento
do E. STJ, compete a este juízo deliberar sobre qualquer constrição do seu
patrimônio. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito parcialmente suspensivo, para
que eventual quantia bloqueada permaneça retida em conta judicial até o
julgamento do presente recurso (fls. 48).
Foi apresentada resposta ao recurso (fls. 55/72).
Indeferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente, ela
realizou o recolhimento do valor do preparo (fls. 145/147).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de despesas condominiais,
em fase de cumprimento de sentença, na qual a exequente almeja receber a
quantia de R$3.332,60, atualizada até 19.09.2019 (fls. 203 dos autos de origem).
Pretende a executada a reforma da r. decisão que
determinou a penhora on line de seus ativos financeiros para pagamento do
débito, em razão do deferimento de sua recuperação judicial.
Ocorre que, de acordo com o entendimento desta E.
Câmara, as despesas condominiais não estão sujeitas aos efeitos da
recuperação judicial, podendo ser objeto de processo autônomo, por se tratar de
obrigação de natureza propter rem, não havendo fundamento que obste a
constrição que foi determinada pelo d. magistrado a quo.
Acerca do tema, confira-se a ementa do seguinte julgado
desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARTE
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244702-52.2019.8.26.0000 -Voto no 33.582
4
NOVAÇÃO DO CRÉDITO E SUJEIÇÃO DA EXIGIBILIDADE AO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EQUIPARANDO-O
AO CRÉDITO CONCURSAL. TESE AFASTADA. CRÉDITO NÃO
SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRIORIDADE DE
RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER
REM" CONSIDERADA CRÉDITO EXTRACONCURSAL QUE
NÃO SE SUBMETE AO PLANO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO COM A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS
DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. No caso, os atos de execução individual
promovidos para a satisfação do crédito pelo exequente-agravado
não devem se submeter ao plano da recuperação judicial. Trata-
se de dívida condominial de natureza "propter rem" não
submetida
ao
plano
da
recuperação
judicial.
Portanto,
perfeitamente cabível o prosseguimento da execução, com a
penhora de ativos financeiros de titularidade da parte executada.
(Agravo de Instrumento no 2017408-09.2019.8.26.0000, Rel. Des.
ADILSON DE ARAUJO, j. 09/03/2019).
Diante disso, fica mantida a penhora dos ativos financeiros
da agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator